Tribunal: TJPA
Processo: 0802878-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802878-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CASSIO BARROS SAMPAIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO FICTA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID – 19 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO. –
Embora os detentos do sistema carcerário estejam com o trabalho interno/ externo suspensos em virtude da pandemia da COVID-19, tal situação não autoriza a remição ficta da pena, por ausência de previsão legal nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
CÁSSIO BARROS SAMPAIO,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de remição ficta da pena.

Narra a inicial, que o agravante iniciou o cumprimento de pena em 18 de maio de 2017, com interrupções, estando preso atualmente desde a data de 23 de maio de 2019, em regime fechado.

Consta que manifestou interesse em voltar a estudar e por isso, foi inscrito no ensino fundamental no ano de 2020, contudo em virtude da pandemia – COVID 19, fora determinado pelo juízo de 1º Grau, que as atividades como saída temporária, trabalho externo e estudo, fossem suspensos, conforme decisão prolatada nos autos de n°. 2000002-53.2020.8.14.0401.

Aduz que no dia 03 de setembro de 2020, fora protocolado pedido de remição de pena, sendo juntado aos autos, atestado emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária, a qual informou que o ano letivo estava interrompido, devido a pandemia, sendo que na decisão, o magistrado analisou apenas os dias de efetivo estudo, o que, foi embargado pela defesa, informando que a decisão não analisou a remição ficta.

Requereu o provimento do presente Agravo em Execução, para que seja concedida a remição ficta pelo estudo pelo ano letivo de 2020, devido a paralisação das aulas em virtude da pandemia pelo COVID 19.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, aduziu que a decisão do Juízo da Execução Penal de Belém, respeito os princípios da legalidade, razoabilidade e a excepcionalidade, diante do cenário de pandemia que assola o país, razão pela qual pugnou pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, pela impossibilidade do apenado remir por intermédio do trabalho ou estudo, a pena.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a concessão da remição ficta da pena.

A remição da pena, é o direito do condenado abreviar o tempo de pena imposto em sentença penal, que pode ocorrer mediante trabalho, estudo e de forma mais recente, pela leitura, conforme disciplinado pela Recomendação n°. 44/2013, do CNJ.

O artigo 126, §§ 2° e 4°, da LEP, dispõe que:
“o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (...) §2º. As atividades de estudo a que se refere o §1° deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (...) §4°. O preso impossibilitado por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição”

É sabido que estamos vivenciando uma crise de saúde pública, de modo que várias medidas de isolamento sicla vêm sendo adotadas no âmbito do sistema carcerário, visando nada menos que resguardar a saúde dos presos, colaboradores e agentes penitenciários.

Assim, em virtude dos estabelecimentos prisionais possuírem uma maior vulnerabilidade à doença, por serem locais de alto risco de contágio, já que a concentração de pessoas é alta, tornou-se necessário reduzir ao máximo o contato de tais locais com o ambiente externo, objetivando prevenir uma crise generalizada no local.

Nesse contexto, entendo que a suspensão motivada de certos direitos do preso, além de possuir previsão legal, no artigo 41, parágrafo único, da LEP, trata-se de uma medida temporária e baseada na própria necessidade de resguardar a saúde daqueles e da população como um todo.

A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1º grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19.

3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.

4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

5. No caso concreto, em que pese o paciente se encontrar em regime semiaberto, com previsão de progressão para agosto deste ano, cometeu crime hediondo (tráfico de drogas) e não está inserido no quadro de risco previsto na Recomendação n. 62/2020 - CNJ, nem em outras normas protetivas contra o novo coronavírus. Ademais, pelo menos até a data da decisão de 1º grau, não havia notícia de contágio do vírus no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 580.495/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Dessa forma, a relativização desses direitos, estão totalmente amparados pela Lei, bem como em consonância com a jurisprudência, a contrário senso da remição ficta, em que seu acolhimento não tem previsão legal, bem como os Tribunais pátrios vêm decidindo pela impossibilidade do seu reconhecimento. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – REMIÇÃO FICTA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID – 19 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO. – Embora os detentos do sistema carcerário estejam com o trabalho interno/ externo suspensos em virtude da pandemia da COVID-19, tal situação não autoriza a remição ficta da pena, por ausência de previsão legal nesse sentido.

(TJMG – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL: 0889499-90.2021.8.13.0000 – COMARCA DE ARAGUARI – RELATOR: DES. MAURÍCIO PINTO FERREIRA – 8ª CÂMARA CRIMINAL – JULGADO: 01/07/2021)

Cumpre salientar, que através do tema repetitivo n° 1120, referente a matéria acerca da possibilidade ou não de concessão de remição fica, aos apenados impossibilitados de trabalhar ou estudar em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, encontra-se afetada pelo STJ, desde o dia 06/12/2021, contudo, não há determinação de sobrestamento dos processos que envolvam esse objeto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021